Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003301-52.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Posse, Divisão e Demarcação, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE ROSSETI SOBRINHO - CPF: 793.991.428-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

1. A Vara Especializada em Direito Agrário fora criada com a finalidade precípua de processar e julgar ações que envolvam conflitos possessórios coletivos do Estado de Mato Grosso, bem como processos que envolvam conflitos possessórios individuais na Comarca de Cuiabá, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM e Resolução N. 006/2014/TP.

2. Na espécie, a Ação Demarcatóriae possui natureza petitória de modo que não se enquadra na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias (Resoluções 007/2008/OE e 006/2014/TP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação demarcatória cumulada com reivindicatória cumulada com pedido de reintegração de posse n. 1040103-57.2022.8.11.0041 movida por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM em face de ROQUE ROSSETI SOBRINHO.

Argumenta o suscitante que o réu ajuizou ação de interdito proibitório distribuída sob o n. 1051229-12.2019.811.0041, em trâmite na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, nesta Capital, em desfavor do ora autor, bem ainda que as partes alegam ser proprietários e possuidores da mesma parte de um imóvel, embora com matriculas distintas. Que ambas as ações possuem as mesmas partes, girando a discussão sobre o mesmo bem, sendo evidente a conexão e o risco de decisões conflitantes. Assevera que a Resolução no 02/2019/OE, além de tratar da competência exclusiva da 2a Vara Cível de Cuiabá para processar e julgar as causas decorrentes de conflitos fundiários/agrários estabelece também que as ações conexas devem ser remetidas para aquela unidade especializada, termos do artigo 55, §3o do Código de Processo Civil. Ao final, nos termos do art. 951, do CPC, suscitou o presente conflito negativo de competência, em face do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

O juízo suscitado argumenta que a presente ação não se encaixa em nenhuma das hipóteses da Resolução 007/2008/OE, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alterada pela Resolução 06/2014/TP, que estabeleceu a competência do juízo agrário especializado, declarando, ao final, a sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando sua distribuição a uma das varas cíveis de feitos gerais da Capital.

Em decisão de ID 159287665, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado foram prestadas no ID 160340172.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pelo não acolhimento do conflito (ID 162792169).

Cumpra-se.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do posicionamento adotado pelo JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação demarcatória cumulada com reivindicatória cumulada com pedido de reintegração de posse n. 1040103-57.2022.8.11.0041 movida por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM em face de ROQUE ROSSETI SOBRINHO.

Com efeito, observo que a ação demarcatória cumulada com reivindicatória cumulada com pedido de reintegração de posse n. 1040103-57.2022.8.11.0041, ajuizada por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, em desfavor de ROQUE ROSSETI SOBRINHO foi proposta na Segunda Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, tendo o eminente Dr. Juiz de Direito declinado, de ofício, a sua competência e encaminhado a ação para a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, argumentando que o feito não se encaixa em nenhuma das hipóteses da Resolução 007/2008/OE, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alterada pela Resolução 06/2014/TP, bem ainda por se tratar o presente feito de ação eminentemente petitória.

Anotou o juízo suscitado que os autos 1051229-12.2019.811.0041 que teria reconhecido o exercício de posse dos réus em área de propriedade do autor foram sentenciados em 24/06/2022, julgando procedente o pedido de interdito proibitório formulado por Roque Rosseti Sobrinho em desfavor de Ricardo Augusto Aschar Buffulim, tendo sido certificado o trânsito em julgado sob Id. 90343407, estando atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Na peça vestibular, dentre outros, o Juízo suscitante argumenta que as partes alegam ser proprietários e possuidores da mesma parte de um imóvel, embora com matriculas distintas, bem ainda que o réu ajuizou ação de interdito proibitório distribuída sob o n. 1051229-12.2019.811.0041, em trâmite na 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, nesta Capital, em desfavor do autor do ora autor da ação demarcatória n. 1040103-57.2022.8.11.0041. Destacou com fundamento na Resolução 007/2008/OE e alterada pela Resolução 06/2014/TP do TJMT ser juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, competente para julgar a ação, bem ainda a necessidade de reunião do processos, com base no artigo 55, §3o do Código de Processo Civil, suscitando, ao final, conflito negativo de competência.

Pois bem.

Como sabido, as ações são conexas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza a reunião dos processos de ofício ou a requerimento, a fim de serem julgadas simultaneamente para evitar decisões conflitantes, exceto quando uma delas já houver sido sentenciada.

A razão de ser da conexão, não é outra, senão, evitar que ações conexas, envolvendo o mesmo objeto e causa de pedir, venham a ter decisões conflitantes, gerando insegurança jurídica e desconforto, não só aos litigantes, como ao próprio Órgão judicante.

Com efeito, não há lugar para reunir processos conexos, quando um já recebera o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, já sentenciado, mormente no caso versando, onde a decisão lançada nos autos n.o 1051229-12.2019.811.0041 (Ação de Interdito Proibitório com Pedido Liminar de Expedição de Mandado Proibitório) já transitou em julgado, estando em fase de cumprimento de sentença.

Nenhuma razão, portanto, subsiste para sustentar a conexão e consectariamente a reunião dos processos.

A questão, inclusive já se encontra sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. (Súmula no 235)

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REVISIONAL DE ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS JÁ DECIDIDA E ARQUIVADA – IMPOSSIVBILIDADE DE PREVENÇÃO – SÚMULA 235 DO STJ – DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA - CONFLITO PROCEDENTE. Consoante dispõe a Súmula 235 do STJ “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Dessa forma, restando julgada a ação na qual foram fixados alimentos, fulminada a hipótese de eventual risco de decisões conflitantes, devendo a ação revisional ser julgada pelo juízo a que foi aleatoriamente distribuído. (N.U 0132294-82.2013.8.11.0000, CC 132294/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 12/08/2014)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JÁ JULGADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. A regra contida no artigo 105 do CPC, explicita a necessidade da reunião das ações conexas, a fim de que sejam decididas simultaneamente. Em verdade, é o risco de contradição de julgados que informam a necessidade da reunião dos autos processuais perante um único juízo. Não há que se falar em conexão se uma das ações já foi sentenciada , pois não se vislumbra o risco de proferimento de decisões conflitantes.” N(N.U 1006669-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA NONA VARA CIVEL DE BRASILIA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 235/STJ. ARTIGO 55, § 1o, DO CPC. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme enunciado de Súmula no 235 do STJ, ?a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado?. 2. Nos termos do artigo 55, § 1o, do CPC, ?os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado?. 3. Se não há mais possibilidade de julgamento conjunto, porque uma das ações já foi decidida, não há qualquer razão lógica ou jurídica para a reunião das ações conexas, de modo que não haverá a modificação da competência relativa nesse caso. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.” (TJ-DF 07015153320188070000 DF 0701515-33.2018.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 06/06/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em outro aspecto, o artigo 1o da Resolução TJMT/OE no 02 de 28 de março de 2019, estabelece:

“Artigo 1o - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

(...)

2a Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário:

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Note-se que referida resolução indica expressamente que compete à Vara Especializada Direito Agrário processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado e ações que lhe são conexas, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

Todavia, a Ação Demarcatória cumulada com Reivindicatória com pedido de Reintegração de Posse não se caracteriza como conflitos fundiários/agrários coletivos e conflitos possessórios individuais urbanos e rurais, já que referida ação tem natureza petitória, na qual possui como principal fundamento a origem do direito à posse, ou seja, discute os direitos inerentes à propriedade.

Assim, pela própria característica peculiar do juízo especializado, a ampliação de competência ocorrida com a Resolução 006/14/TP, foi apenas para incluir os conflitos possessórios de Cuiabá, mantendo-se diretamente ligada à competência original da Vara Especializada, ou seja, ações possessórias propriamente ditas, a teor do art. 1o, da Resolução 006/2014/TP.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO – DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1o, III, DO PROVIMENTO No 004/2008 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo, já que nos autos não há indicativo de tensão social relevante ou algo do gênero. Isso porque a pretensão deduzida pelos Recorridos na demanda nominada como ação de imissão de posse evidentemente se desenvolve entre particulares” (N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 23/08/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – INDEFERIMENTO DA ARGUIÇÃO – AÇÃO DE NATUREZA PETITÓRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE COLETIVO – DISCUSSÃO ENTRE PARTICULARES – NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1o, III, DO PROVIMENTO No 004/2008 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A competência da Vara Especializada em Direito Agrário estende-se tão somente às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território mato-grossense. Na hipótese, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar conflito fundiário coletivo, já que nos autos não há indicativo de tensão social relevante ou algo do gênero. Isso porque a pretensão deduzida pelos Recorridos na demanda nominada como ação de imissão de posse evidentemente se desenvolve entre particulares” (N.U 0026327-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 23/08/2021).” (N.U 1002906-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NATUREZA PETITÓRIA – INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE. A Ação Reivindicatória tem natureza petitória, não se enquadrando, portanto, na competência da Vara Especializada de Direito Agrário, a quem cabe, via de regra, o julgamento das Ações possessórias.” (N.U 1028334-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Como bem pontuou a douta Procuradoria Geral de Justiça que oficiou neste feito:

“Seja em relação às causas agrárias de caráter coletivo, seja quanto aos conflitos individuais que tenham lugar na Comarca de Cuiabá, a competência da 2a Vara Cível circunscreve-se ao direito possessório – Resolução 02/2019-OE.

Logo, de natureza dominial, a ação demarcatória com pedido reivindicatório escapa-lhe.

Aliás, a diferença material que as distingue impede decisões conflitantes.

Fundada no direito dominial, a decisão que acolhe pedido reivindicatório acompanhante de ação demarcatória julgada procedente se sobrepõe a anterior decisão possessória contrária ao proprietário demarcador reivindicante, pois a reintegração possessória que alcança é consequência do direito de propriedade que lhe foi reconhecido, frente ao qual o réu conta, exclusivamente, com a exceção de usucapião, caso cabível.

Em suma, a procedência da demarcatória com efeito reivindicatório arreda a posse que o réu haja adquirido mediante simples apreensão. Sobra-lhe, se possível, a arguição de usucapião. Observa-se que, no fim, o litígio revela a sua natureza puramente dominial: pedido de reivindicação confrontado por pedido de usucapião.

Sem dúvida que a suscitação improcede.” (ID 162792169)

Dessa feita, não há entre a demanda demarcatória e a de interdito proibitório (já sentenciada) relação conexão ou continência, pois o pedido e a causa de pedir são completamente distintos, ao passo que a primeira não exerce qualquer vis attractiva sobre a segunda, que pode ser processada e julgada independente daquela, não havendo prejudicialidade (externa) entre as ações sob comento.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ para processar e julgar a pretensão deduzida na ação demarcatória cumulada com reivindicatória cumulada com pedido de reintegração de posse n. 1040103-57.2022.8.11.0041, em que figuram como partes RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM e ROQUE ROSSETI SOBRINHO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023